Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011195-61.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNADETE VITTORAZZI - CPF: 162.202.501-68 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor referente ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade fixado em decisão transitada em julgado, sustentando o ente público municipal a existência de excesso de execução decorrente de erro na apuração do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida após a homologação dos cálculos, mesmo diante da ausência de impugnação tempestiva pelo ente público executado, bem como se a divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.

A preclusão temporal quanto à apresentação de impugnação formal ao cumprimento de sentença não impede o controle judicial da correção dos valores executados.

5.

A divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes evidencia a necessidade de verificação técnica dos critérios de apuração do crédito exequendo.

6.

A homologação de cálculos sem prévia análise técnica pela contadoria judicial, diante de controvérsia relevante sobre o valor devido, compromete a higidez da decisão homologatória.

7.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui medida adequada para assegurar a correta observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício, ainda que não tenha sido apresentada impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença.

2.

A divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 10, 141, 505, 507 e 525, § 11; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO; TJMT, RI no 0007543-34.2001.8.11.0003; TJMT, RI no 1008633-25.2022.8.11.0003; TJMT, RI no 1012154-13.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Cáceres-MT
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença da fase de conhecimento (Id.
242782650
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou o município requerido,
relativamente ao período não prescrito
, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da Autora, desde a elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.o 170/2022. Posteriormente à LC n.o 170/2022, condenou a municipalidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês, até a data da elaboração do LTCAT que demonstrou a cessação do risco (06/03/2023).

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 357112443)
:
homologou o cálculo apresentado pelo autor recorrido e determinou a expedição de RPV.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357113852): o município sustenta que há flagrante equívoco nos cálculos da parte contrária e, por entender se tratar de matéria de ordem pública, o excesso pode ser reconhecido, inclusive de ofício pelo juízo.

Contrarrazões
(Id. 357113854): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1011195-61.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Bernadete Vittorazzi.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres-MT contra a sentença que
homologou os cálculos apresentados pela parte autora, ora recorrida, e determinou a expedição de RPV.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença da fase de conhecimento
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou o município requerido,
relativamente ao período não prescrito
, ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da Autora, desde a elaboração do LTCAT (2015), até a entrada em vigor da LC n.o 170/2022. Posteriormente à LC n.o 170/2022, condenou a municipalidade ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade na fração de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por mês, até a data da elaboração do LTCAT que demonstrou a cessação do risco (06/03/2023).

A sentença foi mantida em grau de recurso.

A autora apresentou petição pugnando pelo cumprimento da decisão transitada em julgado, apresentando cálculos no Id. 357112440, que totalizam a quantia de R$ 173.511,69 (cento e setenta e três mil e quinhentos e onze reais e sessenta e nove centavos).

Intimado para se manifestar, o Município de Cáceres-MT deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis.

Na sequência, foi proferida sentença homologatória da planilha apresentada pela parte credora.

Posteriormente, a parte executada, ora recorrente, apresentou planilha de cálculo, indicando como devida a quantia de R$ R$ 61.103,64 (sessenta e um mil e cento e três reais e sessenta e quatro centavos) e interpôs o recurso que ora se analisa, pugnando pelo reconhecimento do excesso.

Pois bem. A questão central neste recurso consiste em definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida após a homologação dos cálculos, considerando que o Município permaneceu inerte no prazo legal de impugnação.

O Município foi intimado em para impugnar o cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, apresentando apenas em 23/01/2026 parecer técnico contestando os valores.

É certo que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido, reconhecendo que o juiz pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE. GRATUIDADE MANTIDA . MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITADO. RECONHECIDA A PENHORABILIDADE NOS EMBARGOS DO DEVEDOR . OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODE SER ALEGADO POR SIMPLES PETIÇÃO E RECONHECIDA, INCLUSIVE DE OFÍCIO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXTIRPAÇÃO DO EXCESSO . JUIZADO ESPECIAL EXECUÇÃO LIMITADA A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ACORDO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE REQUERER A ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO . NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS §§ 1o A 3o E SEUS INCISOS DO. ART. 876 DO CPC. RECONHECIDO, DE OFÍCIO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS §§ 1o A 3o E SEUS INCISOS DO ART . ART. 876 DO CPC. Não se acolhe a alegação de deserção se inexistir prova nos autos de que o recorrente possui condições financeiras de suportar os custos do preparo. As matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não estando sujeitas a preclusão . Se na decisão dos Embargos do Devedor opostos anteriormente foi reconhecido que o imóvel é penhorável e não houve interposição de recurso, ocorreu a coisa julgada, não podendo mais ser objeto de discussão judicial a respeito da alegada impenhorabilidade. O excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegado, a qualquer momento, por simples petição, bem como pode ser reconhecido, em qualquer instância, inclusive de ofício e adequar o valor executado, com extirpação do excedente. No Juizado Especial o valor da execução está limitado a quarenta salários mínimos, porém, se as partes celebrarem acordo, mesmo que acima desse patamar, pode ser homologado. O Juizado Especial pode executar os acordos homologados, mesmo sendo superior a quarenta salários mínimos . Se o valor do bem penhorado for inferior a quarenta salários mínimos, pode ser adjudicado pelo exequente, independentemente de prévia realização de leilão ou praça. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados ( CPC art. Art. 876) . Para ser deferida a adjudicação do imóvel, pelo exequente, é necessário que seja cumprido o disposto nos §§ 1o a 3o e seus incisos do art. Art. 876 do CPC. Reconhecido, de ofício, a ocorrência de excesso de execução, com determinação de extirpação do excedente e anulada a adjudicação por ausência de cumprimento das exigências previstas nos §§ 1o a 3o e seus incisos do art . Art. 876 do CPC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0007543-34.2001 .8.11.0003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2023)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 24.105,96. A executada embargou a execução alegando excesso, afirmando que o valor devido seria de R$ 1.552,23, já depositado judicialmente . Após decisão de segundo grau, foi determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, que apurou o crédito da exequente em R$ 12.617,43 e o da executada em R$ 11.488,53. O juízo singular extinguiu a execução com resolução de mérito, autorizando a expedição de alvará à parte exequente e a devolução do valor excedente à executada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de execução e a adequação do valor exequendo podem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado, mesmo diante da ausência de impugnação específica; (ii) definir se os valores apurados pela contadoria judicial estão conforme os critérios estabelecidos no título executivo e na decisão de segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução e a adequação do valor exequendo são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser conhecidas e revistas de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação da parte .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor, sobretudo quando ausente documentação comprobatória ou diante da constatação de erro material nos valores.

A decisão de segundo grau delimitou os parâmetros para o recálculo do crédito, fixando critérios objetivos de correção monetária, incidência de juros e abatimento de valores pagos, os quais foram observados pela contadoria judicial.

Os cálculos judiciais, realizados com base nas diretrizes fixadas pelo acórdão e na documentação constante dos autos, refletem corretamente os valores devidos, não havendo nos autos prova de pagamento efetivo do valor inicialmente depositado pela executada.

A sentença que determinou a expedição de alvará em favor da exequente no valor de R$ 12 .617,43 e autorizou o levantamento do valor excedente pela executada está em consonância com os elementos do processo e com o resultado do recálculo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução e a adequação do valor exequendo constituem matérias de ordem pública e podem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado .

A presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor pode ser mitigada diante da ausência de comprovação documental ou de incongruência com os parâmetros fixados no título executivo.

O juízo pode extinguir a execução com base no cálculo judicial devidamente fundamentado e em consonância com decisão anterior que fixou os critérios de apuração do valor devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 489, § 1o, IV, 505, 507, 525, § 11, e 924, II; Lei no 9 .099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.06.2020, DJe 01 .07.2020; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j . 22.11.2021, DJe 24.11 .2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10086332520228110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2025)”.

Portanto, embora tenha ocorrido preclusão temporal quanto ao direito de impugnar formalmente, isso não impede o reconhecimento de eventual excesso de execução, que pode ser alegado por simples petição e reconhecido de ofício a qualquer tempo.

Da análise dos cálculos apresentados por ambas as partes, percebe-se que há grande divergência entre eles, totalizando uma diferença de mais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Considerando que há divergência quanto aos valores devidos com a indicação de erros nos cálculos apresentados por ambas as partes, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo técnico, que observe os termos da sentença.

Ressalta-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa a assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução n.o 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O artigo 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas no 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC no 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento no 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL no 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular e do acórdão prolatado por esta Turma Recursal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026